Tribunal: STF
Processo: ARE 1253855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO 1. ALEGAÇÕES A RESPEITO DE INFRINGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO/ATUARIAL E DA PREEXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO - TESES NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. QUESTÕES COINCIDENTES NOS RECURSOS 1, 2 E 3 - JULGAMENTO DE FORMA CONJUNTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL E DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO - PRAZO SUSPENSO ENQUANTO TRAMITAVA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO - REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE A PARTIR DO INDEFERIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL - AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO LAPSO TEMPORAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO PRESCRITA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU QUE A SERVIDORA PÚBLICA CONTINHA CARDIOPATIA GRAVE - ENFERMIDADE CONSTANTE NA LEI 8.112/90 À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - LEI MUNICIPAL 525/2005 QUE POSTERIORMENTE PASSOU A REGULAMENTAR A MATÉRIA E PREVIU A DOENÇA DA SERVIDORA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA FIXADO DE FORMA CORRETA PELO JUÍZO A QUO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, CONFORME ORIENTAÇÃO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS. SENTENÇA, NO MAIS, MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO 1 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.RECURSOS 2 E 3 DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, caput; 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º e 17; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    30. A pretensão da apelada-autora de revisar sua aposentadoria nasceu a partir do ato administrativo concessivo, que se deu com a publicação da Portaria 2.032/2001 em 19/06/2001 (fl. 71).



    31. Porém, a partir da data em que houve o requerimento administrativo de revisão, em 16/16/2005 (fls. 13/19), oprazo prescricional de 5 (cinco) anos ficou suspenso até a decisão administrativa, que ocorreu em 24/02/2006 (fl. 25).



    32. Como incide a regra do artigo 9º do Decreto 20.910/32, o prazo de 5 (cinco) anos recomeçou pela metade:“Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeuou do último ato ou termo do respectivo processo”.



    33. Assim, tinha a apelada-autora até 24/08/2008 para propor ação revisional e como a ajuizou em 06/07/2006, ainda dentro do lapso temporal, não há de se falar de pretensão prescrita.



    Da revisão e do direito aos proventos integrais



    34. Deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu o direito da apelada-autora em ter revisado seus proventos de aposentadoria de proporcionais para integrais.



    35. O laudo pericial emitido pela junta médica municipal quando examinou a apelada-autora foi no seguinte sentido (fl. 45):“(...) O (a) servidor (a) OLINDA ALZIRA TEIXEIRA (...) é portador 9ª) de patologias CID 10 I – I 11.0, de caráter progressivo, sem possibilidade de recuperação através dos recursos médicos atualmente disponíveis, e que (o) (a) incapacitam para o trabalho. Tratam-se de enfermidades graves e que exigem tratamento médicopermanente.



    Pelo acima exposto somos favoráveis à concessão de aposentadoria por invalidez.Obs: Tratam-se de doenças não previstas em lei”.



    36. A CID 10 I – I 11.0 é definida como “doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva)”(http://www.medicinanet.com.br/cid10/1727/i11_doenca_cardiaca_hipertensiva.htm - acessado em 24/11/2015 às 13h51).



    37. O laudo pericial constatou que a doença da apelada-autora seria grave.



    38. É incontroverso que à época da aposentação da apelada-autora inexistia lei municipal que previa rol de doenças, conforme determinado pelo artigo 40, § 1º, I da Constituição da República: [...]



    39. Entretanto, esta 6ª Câmara Cível possui entendimento da aplicação subsidiária do rol do artigo 186, § 1º da Lei 8.112/90:



    (...)



    40. O artigo 186, § 1º da Lei 8.112/90 define as seguintes doenças que dão direito à aposentadoria por invalidezpermanente com proventos integrais:



    “Art. 186. O servidor será aposentado:I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;(...)§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada” (grifei).



    41. Além disso, a Lei Municipal 525/2005 fixou um rol de doenças graves em seu artigo 260, § 3º, que previu, inclusive, a cardiopatia grave:



    “Art. 260. A aposentadoria por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.(...)



    § 3° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e outras que a legislação indicar, com base na medicina especializada” (grifei).



    42. Portanto, a doença que acomete a apelada autora, cardiopatia grave, está prevista em lei e por tal motivo ela possui o direito aos proventos integrais, como bem entendeu o juízo a quo, não havendo qualquer impedimento legal para tanto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633360 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 401 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 401: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011, e



    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente